Tribunal: STJ
Processo: 0030963-88.2012.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733290 - RS (2024
/0325658-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MAURICIO BALESDENT BARREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI FIGUEIREDO GAZEN - RS018611
MAURICIO GAZEN - RS071456
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA : TATIANI DE OLIVEIRA PACHECO - RS059011
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53190905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a5978b3c-c7ee-464d-b155-77fa65932399

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53190905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a5978b3c-c7ee-464d-b155-77fa65932399

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733290 - RS (2024
/0325658-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MAURICIO BALESDENT BARREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI FIGUEIREDO GAZEN - RS018611

MAURICIO GAZEN - RS071456
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA : TATIANI DE OLIVEIRA PACHECO - RS059011
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradição no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
embargos de declaração opostos por Mauricio Balesdent Barreira contra acórdão
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.044/1.045):

Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DIRETA DE ADVOGADO PELO ENTE MUNICIPAL.
SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. REQUISITO
NÃO COMPROVADO. VIABILIDADE DA COMPETIÇÃO RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECLARAÇÃO COM EFICÁCIA . PAGAMENTO DE EX TUNC HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS PACTUADOS. INCABÍVEL. AÇÃO PRÓPRIA
PARA VEICULAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONTRATADO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a] contratação
direta de profissional ou escritório para serviços advocatícios por inexigibilidade
de licitação deve ocorrer de forma excepcional, exigindo a singularidade do
serviço e a inviabilidade de competição, diante da notória especialização a ser
concretamente demonstrada" (AgInt no
Relator
REsp n. 1.961.478/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
.
5/12/2023)
2. A Corte de origem, a partir do acervo probatório dos autos, decidiu pela
nulidade da contratação, consignando a viabilidade da competição em razão da
ausência de singularidade do serviço contratado. Assim, a alteração dessa
premissa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a declaração de nulidade do
contrato administrativo possui eficácia, o que ex tunc impede a produção de seus
efeitos jurídicos e a desconstituição dos já produzidos, devolvendo as partes ao
estado anterior à celebração do pacto. Nos casos em que a parte contratada não
agiu de má-fé nem concorreu para a produção da nulidade, a Administração não
está desonerada de ressarcir o serviço efetivamente prestado, mas eventual direito
indenizatório não assegura o pagamento nos moldes previstos na avença.
4. No caso, o acórdão recorrido, ao declarar a nulidade do contrato
administrativo e assegurar ao contratado o direito de pleitear indenização pelos
serviços prestados em ação própria, está em sintonia com a jurisprudência do
STJ.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão atacado teria
incorrido em omissão, "ao não enfrentar adequadamente a questão relativa ao artigo 59 da
" (fl. 1.062), bem como, "
e suas implicações lógicas e jurídicas
Lei 8.666/93
ao não
observar o Tema 309 do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 656.558
" (fl. 1.063). Aponta, ainda, que o mencionado
teria sido
/SP em repercussão geral
decisum
contraditório ao aplicar a Súmula n. 7/STJ à espécie, porque "não pretende o reexame de
matéria fática, mas sim a correta interpretação jurídica dos requisitos estabelecidos no
" (fl. 1.063).
artigo 25, II, da
à luz do Tema 309 do STF
Lei 8.666/93,
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.075/1.083.
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
emissão de juízo de valor sobre a singularidade do serviço demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na
e que o acórdão recorrido,
Súmula n. 7/STJ,
ao declarar a nulidade do contrato administrativo e assegurar ao contratado o direito de
pleitear indenização pelos serviços prestados em ação própria, está em sintonia com a
jurisprudência do STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fls. 1.048/1.054):

No que diz respeito ao
II, da
a jurisprudência desta
art. 25,
Lei n. 8.666/1993,
Corte Superior tem asseverado que "[a] contratação direta de profissional ou
escritório para serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação deve ocorrer
de forma excepcional, exigindo a singularidade do serviço e a inviabilidade de
competição, diante da notória especialização a ser concretamente demonstrada"
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.961.478/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
[...]
No caso concreto, o Tribunal a quo afastou a natureza singular do serviço
advocatício, assim (fls. 833/834):

A infirmar o pretexto da especialidade do serviço e a consequente
justificativa para a contratação direta do autor, note-se que a própria
inicial indica que sua contratação sucedeu pela indicação de outro
profissional "especialista em direito do petróleo", o qual foi inicialmente
procurado pelo Município. Tal fato, por si só, já evidencia a existência de
uma pluralidade de profissionais capacitados para o desempenho do
serviço, demonstrando a viabilidade da concorrência para contratação da
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

proposta mais vantajosa ao interesse público e, por corolário, o
descabimento da contratação direta sob o fundamento de inexigibilidade de
licitação.
Além disso, malgrado não se ignore a competência técnica do autor para o
desempenho do serviço, revelada inclusive pelo êxito alcançado em favor
do ente público contratante, não há mínima evidência de que sua
contratação direta traria vantagem à administração pública em
comparação com os demais profissionais igualmente capacitados para o
serviço.
Ao contrário, vale ponderar que impressiona a exorbitância da
remuneração pactuada, alcançando 20% sobre recursos públicos de ordem
milionária que deveriam ser revertidos ao Município, mormente
considerando que a remuneração ajustada por meio de contratação direta
deveria observar os critérios de moderação e razoabilidade.
Nesse norte, resta configurada a nulidade da contratação por flagrante
afronta ao artigo 25, caput, da
e aos princípios
Lei 8.666/93,
constitucionais que norteiam a atuação da Administração Pública,
consoante minuciosamente delineado no parecer Ministerial, sobretudo os
primados da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Nesse contexto, a emissão de juízo de valor sobre a singularidade do serviço
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
[...]
Quanto aos arts. 54, 59 e 66 da
e 22 da
Lei n. 8.666/1993;
Lei n. 8.906/1994,
melhor sorte não socorre a aparte recorrente.
A respeito do tema, este Superior Tribunal tem julgado que "a declaração de
nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos ", e que "o
da
deve ser interpretado de forma a
art. 59
Lei n. 8.666/93
restituir as partes ao estado anterior à celebração do contrato administrativo,
diante da natureza ex tunc da declaração de nulidade" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 848.224/DF,
julgado em
DJe de
.
7/5/2019,
13/5/2019)
[...]
Na espécie, a Corte gaúcha decidiu (fl. 839):

De todo modo, já reconhecida a nulidade da contratação, quanto aos
efeitos, importa dizer que a anulação do contrato, no caso, não há de
prejudicar os atos praticados pelo procurador contratado, eis que já
consumados em processo judicial transitado em julgado e inegavelmente
benéficos ao interesse público.
[...]
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

Nesse norte, resta apenas resguardar ao requerente o direito de pleitear
indenização pela anulação do contrato, caso entenda cabível, conforme lhe
faculta o artigo 59, § único, da
o que deverá ser buscado em
Lei 8.666/93,
procedimento próprio.

Nesse panorama, não se visualiza ofensa aos arts. 54, 59 e 66 da
e 22 da
pois o acórdão recorrido está em
Lei n. 8.666/1993;
Lei n. 8.906/1994,
sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

Nesse contexto, evidencia-se de forma patente que o acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria
posta no recurso especial.
Nada obstante, a parte embargante aponta omissão no referido
, "
decisum
ao
não observar o Tema 309 do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE
" (fl. 1.063).
656.558/SP em repercussão geral
Todavia, da leitura do agravo interno de fls. 1.013/1.029, depreende-se que os
embargos de declaração não veiculam omissão a respeito de qualquer ponto suscitado no
mencionado recurso.
De acordo com remansosa jurisprudência desta Corte Superior, "[a] omissão
justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado
pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao
" (
, Relatora Ministra Nancy
pleno desfecho da controvérsia
EDcl no REsp n. 2.092.308/SP
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
. Nesse mesmo rumo:
27/5/2025,
2/6/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ALEGAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA
EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FACTUAL ENTRE ARESTOS IMPUGNADO E
PARADIGMA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria
se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no
AgInt no
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.694.301/PE,
Turma, DJe 03.03.2021).
2. De fato, a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete
à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o
correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado
adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15.12.2021).
3. Evidentemente, os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
AREsp 1.818.294/RJ,
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

15.12.2021).
4. Embargos de Declaração da parte requerente rejeitados.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
EDcl no AgInt no PUIL n. 1.450/SP
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Seção, julgado em
DJe
25/10/2022,
de
)
28/10/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO
DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF
NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria
manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.694.301/PE,
Terceira Turma, DJe de
.
3/3/2021)
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete
à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o
correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado
adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
15/12/2021)
3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.818.294/RJ,
.
15/12/2021)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EDcl no MS n. 17.526/DF
Seção, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
24/4/2023.

Não bastasse isso, cumpre registrar que a tese jurídica firmada no Tema n. 309
/STF gira em torno do alcance das sanções impostas pelo
§ 4o, da CF aos
art. 37,
condenados por improbidade administrativa, o que não é a hipótese dos autos.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

De outro turno, não há contradição interna apta a ensejar a oposição
de embargos declaratórios, porque, conforme jurisprudência deste Sodalício, não há
incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado em tela.
Nessa linha de raciocínio:

Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a
decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de
matéria já resolvida.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que
deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da
prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela
Súmula n. 7/STJ.
3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a
fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à
aplicação da
mas tão somente contradição entre o resultado do
Súmula n. 7/STJ,
julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em
alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.369.902/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 17/11/2023.)
13/11/2023,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Segundo entendimento desta Corte, a contradição apta a viciar o julgado é
aquela interna, em que se observa uma inadequação lógica entre a
fundamentação posta e a conclusão alcançada, o que não se verifica no caso dos
autos.
3.
A
argumentação
apresentada
pela
parte
embargante
denota
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.200.654/SP
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
22/6/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA52444495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:38
Código de Controle do Documento: e611df68-abcd-4e94-8a21-746ae955932e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.733.290 / RS
Número Registro: 2024/0325658-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309638820128210008
00811200108936
01138055720198217000
01399829220188217000
02834739420178217000
03616868020188217000
1138055720198217000
1399829220188217000
201902369054
2834739420178217000
309638820128210008
3616868020188217000
70075193581
70077747707 70079964748 70081418964 811200108936
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURICIO BALESDENT BARREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI FIGUEIREDO GAZEN - RS018611
MAURICIO GAZEN - RS071456
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA : TATIANI DE OLIVEIRA PACHECO - RS059011
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO BALESDENT BARREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI FIGUEIREDO GAZEN - RS018611
MAURICIO GAZEN - RS071456
Documento eletrônico VDA53163810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: e3578fdd-dc7a-406d-a16c-3c0eae81ec42

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA : TATIANI DE OLIVEIRA PACHECO - RS059011
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: e3578fdd-dc7a-406d-a16c-3c0eae81ec42